Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708804-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ANA MARIA MARQUES GARCIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PAULO GONÇALVES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0703342-19.2018.8.07.0020, proposto pelo Agravante em desfavor de ANA MARIA MARQUES GARCIA, entre outros temas, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, formulado com a finalidade de perquirir a existência de previdência privada em nome da Executada. Preparo regular (Num. 24365976 e 24365978). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador